Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722249-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO LOPES DOMINGOS AGRAVADO: LEILA RODRIGUES CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL RODRIGUES CARDOSO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Aurélio Lopes Domingos contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico ajuizada por LEILA RODRIGUES CARDOSO, processo n. 0719663-45.2025.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da procuração pública (Livro 2608, fls. 056/057 – 8o Ofício de Notas do Gama/DF) e do respectivo substabelecimento (Livro 4476, fl. 135 – 1o Ofício de Notas do DF), bem como determinou a averbação de indisponibilidade do imóvel situado no SHCES 1409, Bloco E, Apto 205, Cruzeiro/DF. Eis a r. decisão recorrida: “Admito o processamento do feito neste Juízo, tendo em vista os esclarecimentos apresentados em ID 235270405. Diante do documento de ID 234184206, reputo regularizada a representação processual. Recebo a emenda, consolidada na peça substitutiva de ID 235270405. Estando em ordem a inicial, passo ao exame do pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação declaratória de nulidade proposta por LEILA RODRIGUES CARDOSO, representada por seu curador, contra ROSANA PEREIRA CALDAS DE OLIVEIRA e MARCOS AURÉLIO LOPES DOMINGOS, partes qualificadas nos autos. Em síntese, relata a parte autora que seria acometida de transtorno bipolar e esquizoafetivo, tendo sido declarada relativamente incapaz para os atos da vida civil, nomeando-se curador provisório nos autos n. 0708241-28.2025.8.07.0016. Afirma que, antes da declaração judicial de sua incapacidade, na data de 01/11/2023, teria sido induzida pela primeira ré a outorgar-lhe procuração pública, em causa própria, com a finalidade de alienar, em favor da requerida, o único imóvel de sua propriedade, sito no SHCES 1409, Bloco E, Apto 205, Cruzeiro/DF, mediante substabelecimento dos poderes conferidos ao segundo demandado, em negócio jurídico alegadamente simulado. Sustenta, nesse contexto, que o negócio jurídico estaria eivado de vício insanável, que comprometeria a sua validade, sendo, por isso, inválido. Diante de tal quadro, formulou pretensão voltada à declaração da nulidade dos instrumentos públicos (procuração e substabelecimento), vindicando, logo à guisa de tutela de urgência, a suspensão de seus efeitos. É o que, por ora, importa relatar. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que se afiguram presentes tais requisitos. No caso vertente, foi outorgada procuração pública em favor da primeira requerida, conforme instrumento acostado em ID 232978608, lavrado em 01/11/2023, com o propósito de tratar de qualquer assunto relacionado ao imóvel situado no SHCES 1409, Bloco E, Apto 205, Cruzeiro/DF, que é de propriedade da parte autora, conforme certidão de matrícula de ID 232978631. Conforme se verifica do documento de ID 232978618, datado de 23/11/2023, houve o substabelecimento dos poderes conferidos pelo referido instrumento em favor do segundo requerido, diante de negócio, firmado com a primeira ré, voltado à alienação do bem de raiz pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Segundo se extrai dos autos de n. 0708241-28.2025.8.07.0016 (5a Vara de Família de Brasília), especificamente do relatório médico de ID 224042279, datado de 18/12/2024, a autora seria acometida de transtorno afetivo bipolar e psicose, apresentando, na visão do profissional médico, "alteração da cognição, o quê compromete sua desenvoltura de vida social, com dificuldades para organizar o pensamento e a tomada de decisões para realizar as atividades de vida diária e sociais sozinha". Nesse contexto, ponderando-se que, para a lavratura da procuração pública, exige-se manifestação de vontade livre e desembaraçada perante o serventuário do cartório, é crível concluir que, à época da outorga dos poderes conferidos pelo instrumento público de ID 232978608, a autora já não mais estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, o que, ao menos neste exame provisório e não exauriente da postulação, sinalizaria com a existência de vício a conspurcar a validade do negócio jurídico entabulado, na esteira do artigo 171, inciso I, do Código Civil. Portanto, ainda que não se possa concluir, ao menos nesta sede, com a existência do aventado negócio jurídico simulado, situação que demanda o implemento do contraditório, a situação de incapacidade relativa da autora, verificada à época da outorga da escritura pública, implica em reconhecer a imprescindível intervenção de curador, responsável pela administração de seus bens. Posto isso, tenho por presente a probabilidade do direito, sendo o perigo de dano intrínseco às próprias circunstâncias subjacentes, uma vez que o imóvel pode ser alienado a terceiros de boa-fé, acarretando prejuízo caso não sejam sobrestados os efeitos do instrumento público que materializa negócio aparentemente viciado. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para sobrestar os efeitos da procuração (Livro 2608, fls. 056/057 – 8° Ofício de Notas do Gama/DF) e do substabelecimento (Livro 4476, folha 135 – 1o Ofício de Notas do DF) outorgados em favor da primeira e do segundo requeridos, respectivamente, até o julgamento da presente ação. Sem prejuízo, DETERMINO ao Registrador do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que promova, na matrícula no 60.531, relativa ao imóvel situado no SHCES 1409, Bloco E, Apto 205, Cruzeiro/DF, a averbação da ordem de indisponibilidade do bem e da existência da presente ação anulatória. Expeçam-se ofícios ao 8° Ofício de Notas do Gama/DF e ao 1o Ofício de Notas do DF, comunicando-os da presente decisão, bem como ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que cumpra a presente determinação. Diante dos próprios contornos da causa de pedir, que não estariam a sinalizar, ao menos por ora, com a possibilidade de conciliação, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se, para contestação, no prazo de 15 dias. Intime-se a autora, por seu advogado.” Relata a parte agravante que não houve qualquer vício na aquisição do bem, tendo o negócio ocorrido em 23/11/2023, anterior à decisão que declarou a autora relativamente incapaz (07/03/2025). Ressalta que a agravada “em nenhum momento, teve ciência de que poderia haver qualquer tipo de problema relacionado à aquisição do imóvel” e que “fica clara a sua situação de terceiro de boa-fé, ou seja, o agravante não tinha conhecimento de qualquer situação que pudesse invalidar o negócio jurídico”. Afirma ainda que a sentença de interdição tem efeitos ex nunc, não podendo retroagir para invalidar atos anteriores à sua prolação, especialmente porque “não há prova de que a agravada seja incapaz hoje, quanto mais no momento em que celebrou o negócio jurídico”. Sustenta, por fim, que “não há fundamento para a liminar deferida nem para a desconstituição do negócio jurídico”, pedindo a cassação da medida de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, com a revogação da tutela de urgência deferida, restabelecendo a eficácia da procuração e do substabelecimento. Preparo no ID 72528164. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, infere-se dos autos de origem que a agravada declarada relativamente incapaz, alega ter sido induzida, durante surto psiquiátrico, a outorgar procuração para alienação de seu único imóvel em negócio jurídico supostamente simulado, requerendo liminar para suspender seus efeitos. Com efeito, sem nenhum açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo, mas, neste estágio inicial do processo originário, mostra-se prudente manter as medidas concedidas pelo juízo de origem, as quais se revelam adequadas à preservação do resultado útil da demanda, até que melhor se apure a validade jurídica do negócio jurídico em questão o qual envolve pessoa incapaz. Ademais, a tutela concedida é reversível, caso ao final o agravante logre êxito no reconhecimento da validade do negócio. No momento, contudo, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, razão pela qual se impõe o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator